Tribunal: TJDFT
Processo: 0733457-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733457-46.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIO HELIO GUEDES RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR. COBRANÇA REGULAR. 1. Não há que se falar em julgamento extra petita quando se verifica que o juízo a quo proferiu sentença observando os limites objetivos delineados pelo princípio da demanda. Não configura julgamento extra petita a sentença que guarda congruência com a demanda, considerando o conjunto da postulação, a fim de dar interpretação ao pedido da parte autora, conforme dispõe o 322, § 2o, do CPC. 2. Havendo prova de que o condomínio de fato presta serviços a seus condôminos, admitir o inadimplemento do rateio dessas despesas configuraria inequívoco enriquecimento ilícito. 3. Negou-se provimento ao apelo do réu e deu-se provimento ao apelo adesivo da autora. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 492 e 489, ambos do Código de Processo Civil, suscitando nulidade do feito, pois a decisão não teria observado os limites da causa de pedir. Em adição, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta a impossibilidade de cobrança de taxa associativa por não ser associado. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao tema, apontando que o entendimento firmado pela turma julgadora se encontra em descompasso com o decidido pelo STJ em sede de recursos repetitivos, tema 882. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. Em sede de contrarrazões o recorrido pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada." (AgInt no AREsp 1606233/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13/8/2020). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao suposto malferimento do artigo 492, pois, “O eg. Tribunal estadual, com arrimo nas provas dos autos, concluiu que não há julgamento extra petita, pois o pedido fora respaldado em planilha acostada pela parte autora. Pretensão de modificar esse entendimento demanda revolvimento fático e probatório dos autos, o que não é possível em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 646.728/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 13/4/2021). Ademais, é assente o entendimento da Corte Superior de que “Não configura julgamento ultra ou extra petita o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial e arrazoados recursais. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1697837/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 13/4/2021). O recurso especial não merece ser admitido quanto à tese de , porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Ressalto, por fim, que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1879043/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009